Tribunal: CARF
Processo: 10510.006434/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.006434/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.780 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
PAULO JOAQUIM FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeita a comprovação pelo contribuinte,
mediante apresentação de documentos inidôneos. No caso de ausência de
intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser admitidos
recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os requisitos
estabelecidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 09 de novembro de 2007, por meio da
qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 2.909,50, a título de IRPF, ano-calendário 2002,
exercício 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 10.580,00.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que possui direito a deduzir as despesas médicas no ajuste
anual, usando como base o art. 16 do Decreto no 70.235/72.
O Recorrente instruiu a impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 11); (ii) declaração do profissional médico Adson de Oliveira
Santos (fls. 12); e (iii) recibos médicos (fls. 12 a 18).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.006434/2007-00
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.780 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.006434/2007-00

Conforme o que se verifica no documento de fls. 66 do presente processo
administrativo, a C. 3a Turma da DRJ/SDR entendeu por bem converter o julgamento em
diligência, determinando a intimação do ora Recorrente para comprovar a efetiva ocorrência da
prestação dos serviços (a exemplo de exames radiológicos de acompanhamento) e os respectivos
pagamentos das despesas indicadas, por meio de documentos bancários (cópias dos cheques,
transferências bancárias, etc). Na hipótese de os pagamentos terem sido efetuados em espécie,
demonstrar o saque bancário do valor correspondente.
Devidamente notificado, o ora Recorrente deixou de responder o Termo de
Intimação Fiscal no 06/2010 (fls. 68 e 69).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão
no 15-24277 – 3a Turma da DRJ/SDR, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que o contribuinte não comprova o efetivo pagamento das despesas indicadas.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recuso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) recebeu Termo de Intimação Fiscal exigindo que comprovasse os respectivos
pagamentos, mas como realizou os pagamentos em dinheiro essa
comprovação fica impossibilitadas;
b) aponta que absolutamente nada é capaz de comprovar o efetivo pagamento,
bem como a utilização dos serviços, uma vez que os destinos dos valores
podem ser para outros fins, não necessariamente pagamento de honorários; e
c) o Fiscal da Receita não pode exigir mais do que a Lei e a própria Receita,
sendo assim, recibo é documento comprobatório inequívoco da realização de
pagamentos/serviços.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Joanes Silva Santos (R$ 480,00) e Adson Oliveira Santos
(R$ 10.100,00) da base de cálculo do IRPF.

Despesas médicas
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.780 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.006434/2007-00

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Nesse contexto conforme o que se depreende do dossiê da Malha Fiscal (fls. 31),
o ora Recorrente foi intimado a apresentar “comprovantes de despesas médicas”, sendo certo que
a Fiscalização não exigiu naquela ocasião a comprovação da prestação dos serviços ou a prova
do efetivo pagamento. Tanto é assim, que os recibos emitidos pelos profissionais médicos foram
aceitos pela Fiscalização que os considerou suficientes para comprovação das despesas médicas.
Ademais disso, a descrição dos fatos e enquadramento legal que acompanha o
auto de infração (fls. 25 e 26), revela que a motivação expressada pelo Sr. Auditor Fiscal foi a
ausência de apresentação de documentos comprobatórios, não fazendo constar qualquer tipo de
exigência relacionada à comprovação do efetivo pagamento ou da prestação de serviço
Portanto, apesar do recibo não consistir em prova absoluta para comprovação das
despesas médicas, o seu valor probatório somente pode ser afastado pelo Auditor Fiscal
responsável pela constituição de ofício do crédito tributário, de forma motivada, não cabendo ao
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.780 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.006434/2007-00

Julgador, no curso do processo administrativo tributário, formular novas exigências para
comprovação das despesas médicas.
Desse modo, cabe analisar se os recibos apresentados pelo Recorrente, quando da
apresentação e sua impugnação, preenchem os requisitos legais.
Respectivamente as despesas entre os profissionais Adson de Oliveira Santos e
Joanes Silva Santos, sua glosas foram mantidas, conforme o que se verifica no v. acórdão a quo,
com base no entendimento de que o contribuinte não comprova o efetivo pagamento das
despesas indicadas.
Ocorre que pelo fato da exigência da comprovação não ser cabível a este processo
administrativo, passo a analisar os comprovantes apresentados pelo Recorrente em sua
impugnação. Veja-se:

Profissional
Valor do Recibo
Mês
Folhas
Observação
Adson de Oliveira Santos
R$900,00
dez/02
13
falta endereço do profissional
Joanes Silva Santos
R$480,00
ago/02
13
-
Adson de Oliveira Santos
R$1.000,00
fev/20
14
falta endereço do profissional
Adson de Oliveira Santos
R$1.000,00
mar/20
14
falta endereço do profissional
Adson de Oliveira Santos
R$900,00
mai/20
15
falta endereço do profissional
Adson de Oliveira Santos
R$900,00
abr/20
15
falta endereço do profissional
Adson de Oliveira Santos
R$900,00
jun/20
16
falta endereço do profissional
Adson de Oliveira Santos
R$900,00
jul/20
16
falta endereço do profissional
Adson de Oliveira Santos
R$900,00
ago/20
17
falta endereço do profissional
Adson de Oliveira Santos
R$900,00
set/20
17
falta endereço do profissional
Adson de Oliveira Santos
R$900,00
out/20
18
falta endereço do profissional
Adson de Oliveira Santos
R$900,00
nov/20
18
falta endereço do profissional

Os recibos juntados nos autos do processo nas folhas 13 a 18, respectivos ao
profissional Adson de Oliveira Santos, não apresentam o endereço da prestação de serviço.
Ressalta-se que esse motivo não é suficiente para manutenção da glosa, uma vez que a análise do
conjunto fático probatório não traz qualquer elemento que afaste a veracidade das informações
constantes nos recibos.
Nesse sentido, veja-se o acórdão proferido por esta 1a Turma Extraordinária, da 2a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso análogo, no qual se
entendeu que na ausência de endereço do profissional, mas informado o CPF, pode-se validar o
reconhecimento do recibo.
Numero do processo: 11516.001969/2007-99
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Feb 19 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. Deve ser restabelecida a dedução quando o único
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.780 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.006434/2007-00

obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a
inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
Numero da decisão: 2001-001.603
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram das
sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA
Sendo assim, considerando que o único óbice para o reconhecimento das despesas
médicas com o profissional Adson de Oliveira Santos poderia ser a falta de indicação de
endereço no recibo, finda-se essa dedução deve ser restaurada.
Não obstante, pelo fato do recibo médico relativo ao profissional Joanes Silva
Santos preencher todos os requisitos necessários, sua dedução também deve ser restaurada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital